Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-32.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001501-32.2017.8.14.0097

APELANTE: MAURO LOPES FROTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
Descabimento - Quantidade e DIVERSIDADE DE drogas apreendidas.Condição de usuário que não exclui a possibilidade do tráFICO. PRECEDENTES –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, expresso no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II –
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Precedentes do STF;

III – Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e convertida a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAURO LOPES FROTA, inconformado com a sentença que o condenou ás penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e convertida a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 (ID 6822960), prolatada pelo MM. Juizo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, devendo ser reformada a sentença e decretada a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento do recurso interposto (ID 6822961).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a exordial, que no dia 20/02/2017, por volta das 11h, uma guarnição de Policiais Militares recebeu uma informação via CIOP de que um indivíduo com as mesmas características do acusado Mauro Lopes Frota, estaria comercializando substância entorpecentes atrás da praça, em via pública, no município de Benevides.
Prossegue relatando que no dia e hora supracitados, com a posse desta informação, a guarnição policial se deslocou ao local indiciado pela referida denúncia, sendo que, ao chegarem à referida praça, avistaram o acusado na companhia de um motociclista, destarte, se aproximaram para um revista rotineira, encontrando com o denunciado a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) e 02 (duas) "trouxinhas" de substancias entorpecentes
Cannabis L,
vulgarmente conhecidas como "MACONHA, pesando 1.0 g (uma grama).

Consta que se notou um volume na boca de Mauro, tendo este afirmado estar com dor de dente, momento em que sua companheira TAINA MEDEIROS RIBEIRO o beijou, passando assim o referido volume para a sua boca, vindo a cuspir posteriormente. Contudo, foi encontrado no chão o referido objeto que estava na boca do acusado, correspondente a uma trouxinha, maior que as demais, sendo a substancia química
Benzoilmeillecgonina,
vulgarmente conhecida como "COCAINA", pesando ao total 5,0 g (cinco gramas).Por fim, relata que ainda no local, foi revistado o motociclista, de prenome Emerson, que se encontrava com o denunciado, e com ele foram encontrados 08 (oito) "trouxinhas" de substâncias entorpecentes semelhante a "OXI", dando assim voz de prisão aos dois acusados, levando-os para a delegacia de polícia para as devidas providências.

Devidamente processado, o apelante MAURO LOPES FROTA, foi julgado e ao final condenado ás penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e convertida a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 (ID 6822960). Inconformado, interpôs o presente recurso
com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DEFENSIVAS

A defesa aduziu em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, devendo ser reformada a sentença e decretada a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CP.

1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto que alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Na hipótese, depreende-se dos autos a
materialidade do crime, que restou consubstanciada através do Auto de Apreensão e Apresentação de objetos (ID 6822943), além do Laudo Toxicológico definitivo ao (ID 6822939), que atestou positivo
para substância pertencente ao grupo das Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAINA, e, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., MACONHA, entorpecentes que levam à dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito em território nacional (Portaria 344/12.05.98/SVS/MS republicada em 01.02.99 e atualizada pela Resolução RDC 08 de 13.02.2015). Quanto a autoria, as provas colecionadas ao acervo indicam o protagonismo do apelante no delito em debate, como se pode observar pelos relatos da
testemunha PM LUIS CLAUDIO ROCHA DA SILVA, que esclareceu:

Que, confirma depoimento gravado em mídia, à fl. 66, declarou se recordar dos fatos e do réu; que MO dia dos fatos estava com uma guarnição da Policia Militarem ronda ostensiva, quando receberam informações via CIOP, de que uma pessoa com as características semelhantes ás do acusado estaria comercializando substância entorpecente; que foram até o local indicado, onde avistaram uma pessoa Com as Características apontadas ria denúncia, sendo o denunciado; que percebeu quando o acusado colocou algo na boca e, posteriormente
;
ficou sabendo -que era substância entorpecente; que, após revista pessoal na acusado, foi encontrado, em suas partes intimas, determinada quantidade de drogas; que o acusado foi questionado em relação ao volume que estava em sua boca, momento em que a companheira do mesmo o beijou, passando o referido objeto para sua boca; que não se recorda da companheira do acusado; 'que o acusado tentou resistir a prisão, se 'abraçando Com alguns de seus familiares

que não se lembrar dos fatos em relação ao coautor.

Por sua vez a
testemunha' PM EWERTON COSTA. FERREIRA, declarou:

Que, conforma depoimento gravado em mídia, declarou que se recorda dos fatos e do réu; que receberam informações Via CIOP, que Uma pessoa estava comercializando substância entorpecente, informando ainda as características do suspeito e seu apelido; que ao chegarem ao local indicado, avistaram uma pessoa com' as mesmas características' que foi realizada a abordagem no suspeito; Que o acusado foi questionado a razão de estar calado, momento em que a companheira do mesmo se aproximou e o beijou, passando um objeto para sua boca; vindo a cuspi-lo posteriormente , em se tratando de determinada quantidade de substância entorpecente; que outra pessoa foi abordada, ,mas não sê recorda se foi encontrado algo na posse da mesma; que compareceram ao local Alguns familiares do acusado, os quais dificultaram a prisão; que não lembra da fisionomia da companheira do denunciado.

No mesmo sentido, foram as declarações da
testemunha FERNANDO DUARTE RIBEIRO, que relatou:

Que, conforma depoimento gravado em mídia, á fl. 66, declarou se recordar dos fatos e do réu; que receberam uma denúncia anônima segundo as quais uma pessoa estava comercializando substancia entorpecente, informando ainda as características e os trajes do suspeito; que ao chegarem ao local, avistaram uma pessoa 'com as mesmas caraterística; que perceberam o momento em. que o suspeito colocou algo na boca; que a companheira do Mesmo se aproximou e O beijou, passando o referido objeto para sua boca; vindo a cuspir posteriormente uma quantidade de

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
Logo, inatacável o decisum nesse ponto.

1.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Há que se considerar notadamente, que o Apelante foi preso em flagrante delito, sendo apreendida um certa quantidade e drogas, dentre as quais cocaína, substância de alto poder viciante, aliado ao fato dos agentes possuírem a informação de que o recorrente traficava drogas, bem como a droga apreendida estava dolada, pronta pra ser comercializada. Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Tendo o Tribunal de origem asseverado que a quantidade de droga apreendida, o local de abordagem e a forma de acondicionamento da droga, aptas à pronta comercialização, caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em desclassificação para o uso de drogas, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1828912/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Na espécie, não se sustentou o apelo defensivo, uma vez que a tese de insuficiência probatória não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei. Por fim, em face do recorrente ser reincidente em crime específico, frustrou um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse do chamado tráfico privilegiado, concorrendo, dessa forma, em iniciar a cumprimento da pena em regime fechado.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, restando
incontroversa a responsabilidade criminal de
MAURO LOPES FROTA, que segue condenado ás penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertida a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022